Tribunal: CARF
Processo: 10882.902409/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902409/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.807 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
NR ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E RECURSOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA FONTE.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração do direito creditório que alega
possuir. Na falta do informe de rendimentos, meio de prova eleito pela
legislação para a comprovação das retenções sofridas na fonte, é possível a
apresentação de outros elementos, desde que não sejam apenas da lavra
daquele de quem deles se aproveita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado) e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pelo conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.
Relatório
Trata o presente processo de compensação, efetuada pela recorrente, com
emprego de crédito oriundo de pretenso saldo negativo de tributo.
Na forma do despacho decisório recorrido, o direito creditório não foi reconhecido
integralmente e, por conseguinte, as compensações que o empregaram foram homologadas em
parte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902409/2010-18
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902409/2010-18

Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente pugnou pelo
reconhecimento de retenções na fonte, aduzindo que suas fontes pagadoras podem ter cometido
erro no preenchimento da DIRF, bem assim voluntariando-se a apresentar os documentos que a
autoridade julgadora viesse a demandar.
Após compulsar os sistemas da Receita Federal e detectar retenções em DIRF não
consideradas quando da prolação do despacho recorrido, a Turma julgadora de primeira instância
deu provimento parcial à manifestação de inconformidade.
Regularmente cientificada da decisão inaugural, a recorrente interpôs recurso
voluntário, reprisando os argumentos apostos na manifestação de inconformidade.
É o sucinto relatório (Decreto no 70.235/72, art. 31).

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que
tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB, durante o prazo de cinco anos, a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta
dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do
artigo 36 da Lei no 9.784/99.
No caso ora examinado, a recorrente efetuou compensação valendo-se de direito
creditório que, em sua composição, possuía retenções na fonte que não foram confirmadas pela
autoridade fiscal.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902409/2010-18

Já em sede processual, a autoridade julgadora de primeira instância houve por
bem revisar o feito fiscal, efetuando pesquisas nas DIRF em que a recorrente figurou como
beneficiária, do que resultou a identificação de direito creditório adicional.
Inconformada, a recorrente assinala a possibilidade de erro no preenchimento das
DIRF de suas fontes pagadoras e junta rol de notas fiscais que teria emitido.
Sobre a comprovação do IRRF, com justa razão, a súmula CARF no 143 autoriza
a prova da retenção na fonte por outros meios que não o comprovante de rendimentos emitido
pela fonte pagadora. Não obstante, sob tal contexto, é salutar que se observe a
imprescindibilidade de o meio de prova escolhido ter lastro em manifestação de terceiros. A
força probante de tal veículo advém de ser produzido por quem do seu conteúdo não se
aproveita.
É sob tal ordem de ideias que o legislador elegeu o informe de rendimentos,
emitido pela fonte pagadora, como prova bastante de retenções tributárias sofridas. Pelo mesmo
prisma, defere-se cristalizada suficiência probatória à DIRF – até mesmo ante a convicção de que
aquele que retém tributo estará cioso da vigência do artigo 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90 – ,
possibilidade jurisprudencialmente ampliada para extratos bancários, quando atestam o ingresso
de valores líquidos das retenções que se quer demonstrar.
Deveras, a recorrente apresenta somente documentos de sua própria lavra – rol de
notas fiscais de fls. 27 e ss –, de modo que nada do que traz aos autos quanto a questão em tela a
socorre.
De tal modo, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus probatório
(CPC, artigo 373, inciso I, e Lei no 9.784/99, artigo 36), a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 594
DF CARF MF
Original